Tribunal: TJES
Processo: 0012844-63.2018.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012844-63.2018.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GEILSON CARVALHO ALVES e outros (3)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE AFASTADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por quatro acusados contra decisão que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelos crimes de homicídio consumado e tentado, com qualificadoras, associação criminosa e corrupção de menores, todos supostamente praticados no contexto de disputa entre facções criminosas. Um dos recorrentes pleiteia, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado nos autos padece de nulidade;

(ii) verificar se estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a pronúncia dos recorrentes;
(iii) examinar a possibilidade de concessão de liberdade para o recorrente Hericks da Silva Ferreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico, ainda que não realizado conforme todas as formalidades do art. 226 do CPP, não é causa de nulidade da pronúncia, pois foi corroborado por demais elementos probatórios constantes dos autos.

4. A decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, com base em provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos de laudos periciais, relatórios investigativos e depoimentos colhidos em juízo.
5. As qualificadoras descritas na denúncia possuem amparo nos autos e sua exclusão demandaria análise aprofundada do mérito, o que é vedado nesta fase processual.

6. O pleito de liberdade foi corretamente indeferido, diante da periculosidade do agente, sua vinculação com organização criminosa e o risco de evasão do distrito da culpa, justificando a manutenção da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"É válida a decisão de pronúncia quando amparada em elementos probatórios suficientes de autoria e materialidade, mesmo que o reconhecimento fotográfico não tenha observado rigorosamente o art. 226 do CPP, desde que corroborado por outras provas."

"A exclusão de qualificadoras deve ser reservada ao Conselho de Sentença, salvo quando manifestamente improcedentes ou infundadas, o que não se verifica no caso concreto."

"Mantém-se a prisão preventiva do réu pronunciado quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente o risco de reiteração delitiva e fuga do distrito da culpa."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, arts. 226, 413, 312; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg-HC 981.183, Proc. 2025/0045485-7, SP, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 13/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0012844
-
63
.20
18
.8.08.00
30

RECORRENTE:
ANDRÉ FERREIRA NOBRE, CARLOS ALESSANDRO LUZ DE JESUS, GEILSON CARCAÇHO ALVES E HERICKS DA SILVA FERREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANDRÉ FERREIRA NOBRE, CARLOS ALESSANDRO LUZ DE JESUS, GEILSON CARCAÇHO ALVES e HERICKS DA SILVA FERREIRA
,, uma vez que inconformados com a sentença que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Linhares, como incursos nas sanções dos crimes definidos no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (vítima Mateus); artigo 121, §2°, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 20, §3º, todos do Código Penal (vítima Joana); artigo 288, parágrafo único, do Código Penal; e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 29 e do artigo 69, ambos do Código Pena
l.

Razões recursais
de
André Ferreira Nobre, Carlos Alessandro Luz de Jesus, Geilson Carcalho Alves
, pleiteando, preliminarmente, a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico. No mérito, pretendem desconstituir a decisão de pronúncia, argumentando, em síntese, que inexistiriam provas suficientes para alicerçar a conclusão esposada no
decisum
impugnado. De forma subsidiária, almejam o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Já o apelante
Hericks da Silva Ferreira
, pugna de igual forma, pela desconstituição da decisão de pronúncia, sob o fundamento de insuficiência de provas para embasar o
decisum
objurgado. Requer, ademais, o direito de recorrer em liberdade.

Presentes
os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passo à análise dos argumentos nele contidos
.

Narra a denúncia que:

“
(...)

no dia 04 de novembro de 2018, por volta das 20h22min, na Rua Vitorio Bobbio, nº 638, bairro Centro, Sooretama/ES, os denunciados, em comunhão de vontades e desígnios com o adolescente Wallas de Moura Silva, vulgo “Gordo”, com vontade livre e consciente, agindo com
animus necandi
, matou a vítima Mateus de Azevedo da Silva, consoante Laudo de Exame Cadavérico (fl. 59), cujas lesões foram causa eficiente de sua morte e tentaram matar a vítima Joana D’arc Rodrigues dos Santos, não se realizando o objetivo por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, consoante Laudo de Lesões Corporais
(fl. 232)
(...)”

É cediço que a decisão de pronúncia constitui ato decisório de natureza interlocutória, o qual veicula um juízo de admissibilidade da imputação penal deduzida pelo órgão acusatório, gerando, portanto, efeitos de índole meramente processual.

Assim, nos termos dispostos no art. 413 do Código de Processo Penal, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

No que concerne ao mérito recursal, sorte não assiste aos recursos defensivos. Conforme relatado, buscam as Defesas dos recorrentes a reforma da decisão ora hostilizada, sob o argumento de que inexistiriam provas capazes de alicerçar a condenação pela prática dos ilícitos a que foram pronunciados, notadamente por reputar que o procedimento do reconhecimento do agente infrator não respeitou as formalidades do art. 226, do Código de Processo Penal.

A
pós exame detido dos argumentos nos quais se firmam os pleitos formulados pelo
s
recorrente
s
, constata-se que não lhe
s
assiste razão, posto que devidamente demonstrados os pressupostos indispensáveis à sua pronúnci
a.

Quanto a
preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico,
não assiste razão aos recorrentes, na medida em que
o referido indício probatório não foi utilizado como argumento exclusivo para embasar a condenação do réu pelos jurados, mas apenas um dos elementos que, concatenados no conjunto de provas amealhadas, corroboraram com a indicação da autoria delitiva.

Por oportuno, tal reconhecimento constituiu apenas prova inicial, o qual foi corroborado pelo farto conjunto probatório produzido em juízo no decorrer da instrução processual, nas duas fases do procedimento do Júri.

Nesse passo, ainda que possa não ter sido seguido literalmente o disposto no art. 226 do CPP, não emerge qualquer mácula no reconhecimento efetivado, já que a autoria do delito não restou evidenciada unicamente pelo reconhecimento fotográfico, e sim a partir outros relatos constantes dos autos.

Assim, não há que se falar em nulidade.

Em relação à inexistência de conjunto probatório mínimo e suficiente para demonstrar indícios de autoria em relação aos crimes em apuração, melhor sorte não assiste às defesas. Explico.

Verifica-se que a

materialidade
do
s
delito
s
imputados aos recorrentes encontra-se devidamente comprovada por intermédio do Boletim Unificado, às fls. 03/04, Relatório de Investigações de fls. 17/23 e 45/50, bem como pelos Laudos de Exame Cadavérico, às fls. 65 e 239 dos autos originários, que atestam lesões causadas por instrumentos pérfuro contundente
.

Igualmente, no que tange à
autoria,
restaram perfeitamente demonstrados nos autos indícios suficientes de que o
s
recorrente
s
atuaram ativamente na prática dos homicídios qualificados tentado e consumado, em razão da rivalidade do tráfico de droga
s.

Tal afirmativa se baseia em depoimentos prestados nos autos da ação penal em referência, a exemplo dos relatos transcritos, bem como dos demais depoimentos prestados nos autos da ação penal em referência.

Ademais, há indícios de que os delitos foram cometidos por motivo torpe, gerando perigo comum e por recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista terem por motivação a disputa do tráfico de drogas, sendo efetuado diversos disparos de arma de fogo em via pública, atingindo o portão e o muro da residência da vítima Joana D ́arc e a motocicleta que estava no interior da casa, além de atingir, por erro na execução, a citada vítima, bem como por terem os réus, em superioridade de forças e armas, efetuado os disparos de forma inesperada, surpreendendo o ofendido Mateus, que estava distraído com um amigo.

Assim, em que pese a negativa de autoria endossada pelos recorrentes, infere-se que tal postura é totalmente natural para o exercício da defesa, notadamente porque o réu não assume compromisso com a verdade real e, não raramente, sustenta a ausência de responsabilidade pelo evento criminoso.

Nessa senda,
as provas carreadas aos autos demonstram o acerto da decisão de pronúncia, pois, inexistindo prova cabal de não ter
em
o
s
recorrente
s
agido com
animus necandi,
alternativa não tinha o Juízo
a quo
a não ser submetê-l
o
s
a julgamento pelo Conselho de Sentença, nos exatos termos da denúnci
a.

Deste modo, para a prolação da decisão que encerra a primeira fase do procedimento do júri, exige-se a verificação apenas dos indícios suficientes de autoria e convencimento quanto à existência do crime, o que foi devidamente observado pela r. decisão ora impugnada, não havendo que se falar, portanto, em impronúncia dos recorrentes.

Com isso, neste momento do processo, não se admite que o juiz faça nenhum exame aprofundado do mérito, sob pena de subtrair a competência do Conselho de Sentença, sendo necessária a submissão do processo ao Tribunal do Júri, em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Por fim, no que se refere ao pleito recursal do recorrente Hericks por intermédio do qual pretende que lhe seja assegurado o direito de recorrer em liberdade, perfilho entendimento no sentido de que a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

Isso porque o acusado permaneceu custodiado durante o transcorrer de toda a instrução processual, para fins de garantia da ordem pública.

Ademais, diante do manifesto envolvimento do acusado com atividades ilícitas e considerando que com a eventual soltura o mesmo poderá se evadir do distrito da culpa e prosseguir na reiteração de condutas criminosas, conclui-se que a manutenção do cárcere é medida que se impõe,

panorama que indubitavelmente legitima a segregação cautelar, nos termos do recente entendimento adotado pela jurisprudência pátria, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...)

8.
A manutenção da custódia cautelar é justificada pela conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da Lei Penal, considerando a evasão da agravante do distrito da culpa
.
(STJ; AgRg-HC 981.183; Proc. 2025/0045485-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 13/05/2025). (destacou-se)

Destarte, não há que se falar na possibilidade de recorrer em liberdade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.